Tribunal: STF
Processo: Rcl 63969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Agropecuária Rio Porto Ltda. e Outros contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 2805100-81.1997.5.09.0652), por suposta usurpação de competência da CORTE, em razão do indeferimento do processamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto em face de decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1. As Reclamantes se insurgem em face de r. Decisões do E. Tribunal Superior do Trabalho que se negaram a efetuar o devido encaminhamento a julgamento de Recurso Extraordinário e Agravos em Recurso Extraordinários (Docs. 02/04), interpostos em face de v. Acórdão proferida aos Autos de Recurso de Revista nº 2805100-81.1997.5.09.0652. 



    2. Inicialmente, houve a denegação do Recurso Extraordinário interposto (Doc. 05), o que foi feito com suposta aplicação do Tema 181/STF, ao caso concreto. Diante do formato da decisão e seguindo o posicionamento jurisprudencial abaixo colacionado, fez-se a interposição simultânea de Agravo Interno (Doc. 06) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 03).



    [...]



    3. Frente a interposição simultânea, cabia o julgamento do Agravo Interno pelo e. TST e, então, a remessa dos Autos ao presente e. STF para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário. Entretanto, não foi o que se fez, tendo sido proferida decisão nos seguintes termos (Doc. 07):



    [...]



    4. Cabe referir ao fato de que – como será melhor exposto adiante – não é verdade que a denegação do Recurso Extraordinário teve como base tese de repercussão geral, havendo uso de tema completamente inaplicável ao caso concreto para impedir julgamento de questão que já se julgou possuir referida repercussão, ignorada pelo v. Acórdão Recorrido.



    5. Diante disso, as Recorrentes não possuíam outra opção senão a interposição de novo Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o que foi feito (Doc. 04). Neste demonstrou-se como haveria usurpação de competência deste e. STF e como se estava impedindo análise por este de questão de repercussão geral. 



    6. Então, trazendo não somente ofensa à competência a este E. Supremo Tribunal mas à sistemática recursal do ordenamento jurídico brasileiro, denegou o novo Agravo em Recurso Extraordinário e determinou que fosse certificado imediatamente o trânsito em julgado, sequer permitindo a interposição de qualquer outro recurso que a parte possuía direito, como o seria tanto o caso de novo Recurso Extraordinário como de Embargos de Declaração (Doc. 08).



    7. Os autos, então, tiveram imediata certificação – sequer aguardando prazo recursal - de trânsito em julgado com data retroativa e foram remetidos ao Tribunal de origem (Doc. 09). Interpôs-se Embargos de Declaração no prazo legal (Doc. 10), mas estes restaram ignorados até o presente momento, enquanto os autos estão sendo indevidamente movimentação pelo r. Juízo a quo (Doc. 11).



    8. Assim, não há outra opção que a apresentação desta Reclamação, como meio de proteção da competência deste Colendo Supremo Tribunal Federal bem como de matéria considerada por este de repercussão geral ”



    Ao final, requerem “seja recebida e admitida a presente Reclamação, para fins de que sejam cassadas as r. Decisões que denegaram o recurso extraordinário (Docs. 07/08) e determinado o prosseguimento deste para análise por este e. STF, o que se tem confiança será julgado procedente em sua integralidade diante das várias ofensas a dispositivos constitucionais perpetradas nos autos.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 24/5/2023. 



    Como se observa, em 15/2/2023 foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, “diante da ausência de repercussão geral” e determinada a baixa dos autos à origem após o decurso do prazo recursal. Houve expressa menção ao Tema 181 que fixou a seguinte tese jurídica:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Interposta petição de Agravo em 03/03/2023 e Agravo em Recurso Extraordinário em 13/03/2023, os Ministros do Órgão Especial do TST, por unanimidade, em Acórdão publicado em 17/05/2023, negaram provimento ao agravo, condenando a parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, e indeferiram o processamento do agravo em recurso extraordinário (ARE), nos termos da ementa a seguir transcrita:



     “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” 



    Em 06/06/2023 a Reclamante interpôs novo Agravo em Recurso Extraordinário, entretanto, o processamento do recurso foi indeferido com determinação da expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento dos autos à origem.



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente